Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-08.2004.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000592-08.2004.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Aborto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RESIEL JOSE DE ARAUJO - CPF: 483.442.901-63 (APELADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), MARIA REGINA ANDRE DE FARIA - CPF: 021.587.401-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE, E JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000592-08.2004.8.11.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RESIEL JOSE DE ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ABORTO E ABORTO CONSUMADO [AMBOS COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE] – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE VOTAÇÃO DA SEGUNDA SÉRIE DE QUESITOS – JUÍZA-PRESIDENTE QUE, DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE ABORTO [POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE], DECLAROU PREJUDICADA A VOTAÇÃO DO CRIME DE ABORTO CONSUMADO – SEGUNDO CRIME NÃO SUBMETIDO AOS JURADOS – QUESITAÇÃO OBRIGATÓRIA – VIOLAÇÃO DO ART. 483, § 6o, DO CPP – NULIDADE ABSOLUTA [STF, SÚMULA 156] –
PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
.

O artigo 483, § 6o, do CPP prevê que,
“havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas”
.

“Havendo pluralidade de infrações descritas na pronúncia, todas elas, invariavelmente, devem ser submetidas ao crivo dos jurados. Logo, a falta de quesitação envolvendo (...) imputações viola a norma do art. 483, § 6o, do CPP e dá causa à nulidade absoluta do julgamento. Inteligência da Súmula no. 156 do STF. Dado o acolhimento da preliminar de nulidade por falta de quesitação obrigatória, (...) tem-se por prejudicada a apreciação da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (mérito).”
(TJMT, AP 0060226-71.2012.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000592-08.2004.8.11.0039

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RESIEL JOSE DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (Código 9809), decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que absolveu o apelado Resiel José de Araújo dos crimes de tentativa de aborto [com o consentimento da gestante] e aborto consumado [com o consentimento da gestante], majorado pela lesão corporal de natureza grave – art. 126,
caput
, c.c. o art. 14, II, ambos do CP; art. 126,
caput
, c/c. o art. 127, primeira parte, ambos do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e autoria de ambos os delitos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da prescrição virtual.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a nulidade do julgamento,

por vício da quesitação. No mérito, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000592-08.2004.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – VÍCIO NA QUESITAÇÃO)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça suscita nulidade absoluta por vício na quesitação, sob a assertiva de que,
“embora não tenha sido reconhecida a materialidade delitiva em relação ao crime de aborto tentado durante a votação da primeira série de quesitos”
, a Juíza-Presidente, na
“segunda série de quesitos – relativa ao crime de aborto consumado –, injustificadamente, subtraiu da competência dos jurados para decidirem sobre os fatos, fazendo constar em resposta a cada quesito o termo ‘prejudicado’”
.

De fato, há nulidade no julgamento do Tribunal do Júri, dada ausência de votação obrigatória.

Ressalta-se que, embora o supracitado vício não tenha sido arguido na sessão plenária, tampouco nas razões recursais do Ministério Público de primeiro grau,
“é absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório”
, à luz da Súmula 156 do STF.

O réu foi denunciado e pronunciado pela prática de dois crimes
–
tentativa de aborto (art. 126,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), ocorrido em junho de 2004, e aborto consumado (art. 126,
caput
, c/c o art. 127, primeira parte, ambos do CP), ocorrido em agosto de 2004, ambos relativos à mesma gestante –, nos seguintes termos:

“1o FATO

Por volta do mês de junho de 2004, em data não especificada nos autos
, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, o denunciado RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO, vulgo “TIM SOM” ou “TIM”, com consciência e vontade,
tentou causar aborto com consentimento da então adolescente Maria Regina André de Faria, não tendo consumado o delito em virtude de circunstancias alheias à sua vontade
.

Com efeito, consta dos autos que na época, a adolescente encontrava-se grávida e foi apresentada por uma amiga não identificada nos autos ao denunciado Resiel, pois já havia comprado comprimidos abortivos com este anteriormente. Nesta ocasião, a vítima adquiriu do implicado 02 ou 03 comprimidos do remédio abortivo CITOTEC, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais),
mas após ingeri-los, acabou não abortando
.

2o FATO

Em seguida, cerca de 02 (dois) meses depois, já no dia 04 de agosto de 2004
, também em data não especificada, o denunciado RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO, vulgo “TIM SOM” ou “TIM”, com consciência e vontade,
causou aborto com consentimento da então adolescente Maria Regina André de Faria, em consequência do que esta sofreu lesão corporal de natureza grave, caracterizado pelo perigo de vida, conforme laudo
.

Com efeito, após a primeira tentativa frustrada, na data dos presentes fatos, a vítima novamente adquiriu comprimidos abortivos do tipo CITOTEC do denunciado Resiel vulgo “Tim”, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), após, o que os ingeriu,
vindo nesta ocasião a obter êxito na provocação do aborto
. Além disso, após a ocorrência do aborto, como soe ocorreu, a adolescente começou a passar mal e sofreu uma hemorragia, vindo a ser internada já com risco de vida, sendo necessária a transfusão de um total de 03 (três) bolsas de sangue, conforme laudo pericial.”
(Denúncia)

Extraem-se da A
ta da Sessão de Julgamento (ID. 41257980) e dos Termos de Votação (ID. 41257979) que foram apresentadas a 1a e a 2a séries de quesitos, correspondentes aos crimes de aborto tentado (1a série) e aborto consumado (2o série), respectivamente.

A Juíza-Presidente, à vista da absolvição pelos jurados da
tentativa de aborto
(fato de junho de 2004) – por ausência de materialidade –, declarou prejudicada a 2a série de quesitos, referente ao crime de
aborto consumado
(fato de agosto de 2004), absolvendo o réu de ambos os delitos.

Entretanto, inobstante a absolvição da tentativa de abordo, a Juíza-Presidente deveria ter submetido aos jurados o delito de aborto consumado, notadamente porque, além da autonomia dos crimes, há obrigatoriedade da votação da 2a série de quesitos.

O artigo 483, § 6o, do CPP prevê que,
“havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas”
.

Desse modo,
“ao deixar de elaborar duas séries de quesitos obrigatórios envolvendo as imputações (...), o magistrado nitidamente violou a norma do art. 483, § 6o, do CPP e deu causa”
, nos termos
“da Súmula no. 156 do Supremo Tribunal Federal, à nulidade absoluta do julgamento”
(TJMT, N.U 0060226-71.2012.8.11.0000, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 26.10.2015).

Aplicam-se, ainda, os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“(...)
muito embora o Ministério Público somente tenha arguido o vício de quesitação em sede recursal, constata-se que não se trata de mera irregularidade
ou mesmo defeito na formulação de quesito - hipóteses que se sujeitam à preclusão quando não arguidas opportuno tempore -,
mas de efetiva inexistência de quesito obrigatório, sem o qual resta irremediável e absolutamente nula a decisão. Inteligência da Súmula n.o 156 do Supremo Tribunal Federal
. Precedente.”
(STJ, HC 232.236/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 06/06/2013)

“
Havendo pluralidade de infrações descritas na pronúncia, todas elas, invariavelmente, devem ser submetidas ao crivo dos jurados
.
Logo, a falta de quesitação
envolvendo duas das três
imputações viola a norma do art. 483, § 6o, do CPP e dá causa à nulidade absoluta do julgamento. Inteligência da Súmula no. 156 do STF
. Dado o acolhimento da preliminar de nulidade por falta de quesitação obrigatória, (...)
tem-se por prejudicada a apreciação da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (mérito).”
(TJMT, AP 0060226-71.2012.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015)

“Inexistindo qualquer relação de prejudicialidade (...),
constata-se a nulidade do julgamento que, diante da absolvição pelo primeiro delito, assinala a prejudicialidade da quesitação em relação ao segundo
, nos moldes do artigo 564, III, “k”, e artigo 483, § 6o, ambos do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 0000734-13.2015.8.11.0108, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 27/03/2019)

Com efeito, impõe-se anular a decisão e submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, como, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Como se pode extrair da ata da sessão de julgamento (ID. 41257980 – Págs. 05/10) e dos próprios termos de votação (ID. 41257979 – Págs. 07/09), aos jurados foram expostas a 1a e a 2a séries de quesitos, correspondentes aos crimes de aborto tentado (art. 126, caput, c/c art. 14, II, do CP), ocorrido em junho de 2004, e aborto consumado (art. 126, caput, do CP), ocorrido em agosto do mesmo ano, sendo que na primeira pergunta, da primeira série, não foi reconhecida pelo júri a materialidade do crime.

Contudo, a Juíza Presidente, na segunda série de quesitos – relativa ao crime de aborto consumado –, injustificadamente, subtraiu da competência dos jurados para decidirem sobre os fatos, fazendo constar em resposta a cada quesito o termo “prejudicado”. [...].

Com toda vênia, a digna julgadora não obrou com acerto.

Em que pese não tenha sido reconhecida a materialidade delitiva em relação ao crime de aborto tentado durante a votação da primeira série de quesitos, a MM. Juíza, por expressa previsão legal (art. 483, § 6o, do CPP), deveria ter submetido à apreciação do conselho de sentença a segunda série de quesitos, que fazia referência ao crime de aborto consumado.

No entanto, o acusado acabou sendo absolvido de ambos os delitos (aborto tentado e aborto consumado), sendo que apenas uma das séries de quesitos constantes da pauta de julgamento foi submetida à votação pelo conselho de sentença.

Resta, portanto, claro que a situação gera vício insanável quanto à apresentação dos quesitos submetidos à votação pelos populares em vista da violação ao disposto no art. 483, § 6o, do CPP.

Ressalta-se, ademais, por se tratar de uma nulidade absoluta e matéria de ordem pública, não há como reconhecer, na hipótese, a preclusão, por não ter sido arguida em momento oportuno, ou seja, durante a sessão do julgamento em plenário, afastando-se, nesse caso, a norma preconizada no art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Assim, com essas considerações, é de se acolher a preliminar ventilada, em virtude da nulidade da quesitação levada a cabo nestes autos, declarando nula a decisão hostilizada, determinando, por consequência, que Resiel José de Araújo seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.”

Por outro lado, resta prejudicado o mérito recursal.

Destaca-se, ainda, que é inadmissível
“a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
(STJ, Súmula 438).

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar a submissão do réu
Resiel José de Araújo
a novo julgamento, o que prejudica a apreciação do mérito recursal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000592-08.2004.811.0039 – COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência sobre a questão preliminar de nulidade do julgamento arguida pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, por vício da quesitação, acompanho o d. Relator.

Justifica-se.

Não se trata de preliminar de ofício, visto que foi suscitada pelo órgão do Ministério Público em segundo grau, no exercício da sua função de
“custos legis”
,
in verbis:

“ [...] é de se acolher a preliminar ventilada, em virtude da nulidade da quesitação levada a cabo nestes autos, declarando nula a decisão hostilizada, determinando, por consequência, que Resiel José de Araújo seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 48435967)

Noutro giro, “a
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em segunda instância não viola o princípio do contraditório tampouco significa uma nova oportunidade para a acusação, mas apenas o exercício da função de custos legis.”
(TJMT, RSE N.U 0000243-41.2003.8.11.0006 – Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 4.7.2017)

No caso, verifica-se, ainda, pela Ata da Sessão de Julgamento (ID 41257980) e Termos de Votação (ID 41257979), que foram apresentadas a 1a (primeira) e a 2a (segunda) séries de quesitos, correspondentes aos crimes de aborto tentado (1a – primeira – série) e aborto consumado (2a – segunda – série), respectivamente.

Porém, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri [Lilian Bartolazzi Bianchini], em razão da absolvição pelos jurados da tentativa de aborto (fato de junho de 2004) – por ausência de materialidade –, declarou, em erro judicial grosseiro, prejudicada a 2a (segunda) série de quesitos, referente ao crime de aborto consumado (fato de agosto de 2004), absolvendo o apelado de ambos os delitos.

Inobstante a absolvição do aborto tentado, o acusado deveria ser julgamento pelo delito de aborto consumado, notadamente porque, além da autonomia dos crimes, há obrigatoriedade da votação da 2a (segunda) série de quesitos (CPP, art. 483, § 6o).

Com efeito,
“é absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.”
(STF, Súmula no 156)

Em situações análogas, anotem-se julgados deste e. Tribunal:

“[...] constata-se a nulidade do julgamento que, diante da absolvição pelo primeiro delito, assinala a prejudicialidade da quesitação em relação ao segundo, nos moldes do artigo 564, III, “k”, e artigo 483, § 6o, ambos do Código de Processo Penal.”
(AP N.U 0000734-13.2015.8.11.0108 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 1.4.2019)

“Consoante entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, a falta de quesito obrigatório, nos procedimentos afetos à competência do Tribunal do Júri, conduz à nulidade absoluta do julgamento.”
(AP N.U 0004469-53.2012.8.11.0013 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 5.2.2016)

“[...] a falta de quesitação envolvendo duas das três imputações viola a norma do art. 483, § 6o, do CPP e dá causa à nulidade absoluta do julgamento. Inteligência da Súmula no. 156 do STF.”
(AP N.U 0060226-71.2012.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 26.10.2015)

Não obstante,
“muito embora o Ministério Público somente tenha arguido o vício de quesitação em sede recursal, constata-se que não se trata de mera irregularidade ou mesmo defeito na formulação de quesito - hipóteses que se sujeitam à preclusão quando não arguidas opportuno tempore -, mas de efetiva inexistência de quesito obrigatório, sem o qual resta irremediável e absolutamente nula a decisão. Inteligência da Súmula n.o 156 do Supremo Tribunal Federal. Precedente.”
(STJ, HC 232.236/SP, Relatora: Mina. Laurita Vaz, Quinta Turma, 6.6.2013)

Assim sendo, há nulidade absoluta no julgamento do Tribunal do Júri, por ausência de votação obrigatória.

Com essas considerações, acompanha-se a conclusão do d. Relator para acolher a preliminar arguida pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, a fim de que seja anulada a decisão do Tribunal do Júri e determinada a submissão do apelado RESIEL JOSÉ DE ARAÚJO a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020